Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707084-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0705770-65.2017.8.07.0001, em que litiga com C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 83130944). Preparo comprovado (ID 23902799). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Cuida-se cumprimento de sentença da ação renovatória de aluguéis em trâmite desde 27/04/2017, na qual foram realizadas sete penhoras de valores bloqueados via sistema BACENJUD, para pagamento dos valores devidos, tendo em vista que o agravante, segundo afirmado pela agravada, continua efetuando o depósito para pagamento dos aluguéis em valor inferior ao devido. Conforme relatado pelo próprio agravante, somente após a realização do 7o bloqueio de valores houve a apresentação de impugnação à penhora, sob a alegação de excesso de execução, que foi indeferida pelo magistrado a quo com os seguintes fundamentos: Depreende-se dos autos que o executado, intimado da deflagração deste cumprimento de sentença (id. 6642133), não pagou a dívida a que se encontra adstrito e tampouco opôs impugnação (id. 9288163). Assim, considerando que a obrigação de pagar reconhecida no título judicial exequendo é de trato sucessivo, referente à diferença dos alugueres arbitrados na ação de conhecimento de n.o 2015.01.1.086428-6 que aqui tramitou, e que o devedor não se desincumbiu de demonstrar seu adimplemento, não há que se falar em repetição de sua intimação a cada nova memória de cálculos apresentada à míngua de previsão legal para a reabertura do prazo pretendida, sob pena de perpetuação do exercício do contraditório, devendo qualquer inadequação das atualizações promovidas pelo credor ser objeto de impugnação após a realização de eventual penhora de bens, de que obrigatoriamente o executado será intimado. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": "(...) 2. Na primeira oportunidade, se a parte exequente não efetuar o pagamento voluntário, não há se falar em nova intimação para oportunizar ao devedor novo prazo para pagamento, hipótese que atrasaria a solução do feito, bem como a satisfação integral do credor. (...)" (Acórdão 1121367, 20180110190078APC, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: 566/582) Outrossim, ao impugnar os cálculos apresentados pelo credor, compete ao devedor indicar o valor que entende ser efetivamente devido, sob pena de ter liminarmente rejeitada sua impugnação "ex vi" do § 5.o do art. 525 do CPC; encargo de que não se desincumbiu esta parte. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de id. 68369618. Contudo, ao contrário do afirmado pelo Juízo a quo o agravante indicou o valor que entende devido (R$1.380,30) e asseverou que os cálculos apresentados pelo credor não observaram os índices devidos e impostos na sentença executada. Ademais, ainda que tenha o magistrado de origem considerado como preclusa a oportunidade para o agravante se manifestar quanto aos cálculos apresentados anteriormente, certo é que, em relação a última constrição realizada, não houve, em princípio, preclusão. Assim, deve ser deferido o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até julgamento do mérito do presente recurso, pois, embora o levantamento do último valor bloqueado tenha ficado condicionado ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação, é possível observar dos autos de origem que o agravado já se manifestou pela ausência de quitação do débito, asseverando que está providenciando a apresentação de nova planilha de débito para prosseguimento do feito. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator